Tribunal: TJBA
Processo: 0000065-33.1983.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000065-33.1983.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A

Advogado(s)
:
ARNALDO HENRIQUE ANDRADE DA SILVA

APELADO: FRANCISCO DE ASSIS DOREA e outros

Advogado(s)
:
WILMAR MONTEIRO DE ALMEIDA TEIXEIRA

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. ARBITRAMENTO NOS TERMOS DO ART. 85, §6º, DO CPC. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS LEGAIS. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MAJORAÇÃO EM GRAU RECURSAL.

1.
A fixação de honorários advocatícios nas hipóteses de extinção do processo sem julgamento do mérito é expressamente prevista no artigo 85, §6º do Código de Processo Civil.

2. O percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa respeita os limites legais e os critérios estabelecidos nos §§§ 2º e 3 do art. 85 do Código de Processo Civil.

3. Condenação que se assenta em precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER DO APELO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo-se a sentença de origem no capítulo relativo à condenação em honorários advocatícios, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, 09 de junho de 2025.

Desa. REGINA HELENA SANTOS E SILVA

Relatora

U